Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-95.2022.8.14.9100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800006-95.2022.8.14.9100

RECORRENTE: JEDERSON DA SILVA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO MAJORADO POR MOTIVO FÚTIL E LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19/06/2023 a 26/06/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
JEDERSON DA SILVA DE SOUSA
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almerim
, que o pronunciou pela prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II e art. 129, §1º, inciso II, todos do CP (tentativa de homicídio majorado por motivo fútil e lesão corporal de natureza grave).

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 07 de julho de 2021, por volta de 12h05min, o denunciado mediante disparos de arma de fogo tentou ceifar a vida da vítima ALESSANDRO CHAVES BRITO e causou lesão corporal grave contra RAIMUNDA BORGES. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia dos fatos, o denunciado saiu de Laranjal do Jari/AP para o distrito de Monte Dourado, com intuito de ceifar a vida da vítima Alessandro, posto que seria seu desafeto por ter anteriormente lhe golpeado com um pedaço de madeira. As testemunhas narraram que o denunciado teria disparado contra a vítima Alessandro, porém acabou acertando também a vítima Raimunda que teve a bochecha perfurada por um dos projéteis. Após, as vítimas foram socorridas e o denunciado fugiu em direção ao porto das catraias, e posteriormente identificado pelas imagens das câmeras de segurança. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II e art. 129, §1º, inciso II, todos do CP
(ID 11677794).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II e art. 129, §1º, inciso II, todos do CP
(ID 11677972).

Inconformado, o recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, pugnando em razões recursais pela impronúncia sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no evento criminoso, invocando o princípio da presunção de inocência. (ID 11677984)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento do recurso
(ID 11677987).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 11677992).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 14001313).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do meritum causae.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de que não existem nos autos indícios suficientes de autoria ou de participação no evento criminoso, aduzindo a defesa em razões recursais que o acusado não estava no distrito de Monte Dourado no momento da ocorrência dos fatos.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que “
o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o
pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Alessandro Chaves Brito
(ID 11677757, pág. 12) e
Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Raimunda Borges da Silva
(ID 11677757, pág. 6), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a
vítima Raimunda Borges da Silva
relatou em juízo que: “no dia dos fatos estava na parada de ônibus, circunstância que o réu chegou disparando. Que se levantou e sentiu uma “pancada” no seu rosto; Que correu e logo depois caiu; Que tentou se levantar mas viu o sangue no seu rosto; Que as pessoas foram lhe socorrer; Que a outra pessoa que foi alvejada estava no meio deles na parada de ônibus; Que houve dois disparos, sendo que um atingiu o rosto desta e outro atingiu o rapaz ao lado; Que o réu veio disparando lá da beira em direção a eles; Que o disparo atravessou sua bochecha; Que ficou 48 horas em observação no Hospital Municipal de Monte Dourado; Que correu risco de vida; Que dois tiros atingiram seu sobrinho de raspão; Que, havia várias pessoas na parada de ônibus e o réu saiu atirando, colocando a vida de todos ali em risco”.

Em complemento, a testemunha
Cintia França da Silva
declarou em juízo que: “é sobrinha da vítima Raimunda; Que no dia dos fatos estavam na parada de ônibus; Que viu quando começou o tiroteio; Que ficou em choque na hora do ocorrido; Que viu seu padrasto cair e pensou que o réu estava atirando em seu padrasto; Que seu filho foi atingido de raspão no peito; Que sua tia foi atingida no rosto; Que logo após os disparos o réu saiu correndo; Que ouviu que o rapaz que foi alvejado se chamava Loro; Que sua tia não ficou internada; Que sua tia foi liberada no mesmo dia; Que sua tia ficou com o rosto paralisado; Que chegou a ouvir uns quatro ou seis disparos; Que a esposa do seu tio, por nome Camila, foi quem reconheceu o réu; Que o conhecimento do réu se deu após a esposa de seu tio reconhecer pela roupa que se tratava do réu.”

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2257000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio
in dubio pro societate
, não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP,

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023